Tribunal: TJDFT
Processo: 0713129-41.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713129-41.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ALCIDES RIBEIRO DA SILVA DESPACHO 1) Informem as partes, em cinco dias (5), se a compra feita no Cartão de Crédito, no valor total de R$ 41.000,00, descrita na alínea b) do item i) do dispositivo da sentença (abaixo), foi estornada a tempo de se evitar a consolidação da operação: "b) Débito lançado na fatura do cartão de crédito OuroCard Visa Infinite, n. 304886, em nome do autor, fechada em 13.09.2023, com vencimento em 25.09.2023, referente às compras PINPAG *QUINT PARC 01/06 CAMPINAS e ANTEC 02 a 06/06-PINPAG *QUINTAL CAMPI, no total de R$ 41.000,00" 2) Explicite o autor, de forma clara e objetiva, qual foi o total do prejuízo sofrido e se efetuou algum pagamento (ainda que tenha sido debitado em conta) ao Banco do Brasil em decorrência dos fatos narrados na inicial. No caso de não cancelamento da compra descrita acima, deverá informar quais parcelas foram pagas na fatura do cartão de crédito e as respectivas datas. Brasília, DF, 27/5/2024. O Relator, Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO